Tribunal: TJBA
Processo: 8003338-67.2024.8.05.0201
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8003338-67.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS BRASIL PARA O FUTURO Advogado(s): SEBASTIAO BORGES GAMA JUNIOR EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS, CONSUMIDOR E REGISTROS PÚBLICOS DE PORTO SEGURO - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL. ALEGADA PARCIALIDADE DE MAGISTRADO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. CONFLITO FUNDIÁRIO COMPLEXO. ALEGAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL E TERCEIRO VINCULADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ATOS SUPOSTAMENTE VICIADOS. PEDIDO EXPRESSO DE RECONHECIMENTO DA SUSPEIÇÃO E REMESSA DOS AUTOS AO SUBSTITUTO LEGAL. AFASTAMENTO CAUTELAR DO JUIZ EXCEPTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INCIDENTE PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Incidente de Suspeição Cível ajuizado por associação de produtores rurais em face de magistrado titular da Vara Cível de Porto Seguro/BA, com fundamento no art. 145, IV, do CPC, alegando interesse pessoal e de terceiros na condução da Ação de Reintegração de Posse nº 0500142-52.2016.8.05.0201. 2. Sustentou-se a parcialidade do juiz excepto diante de decisões supostamente tendenciosas, em contexto de disputa possessória sobre área objeto de ação discriminatória movida pelo Estado da Bahia. 3. A excipiente também mencionou vínculos entre o magistrado e outros agentes públicos e privados com interesses na região. 4. O incidente foi regularmente processado, sendo o juiz arguido intimado a prestar informações, mas não se manifestou. 5. Em momento posterior, restou reconhecido o afastamento cautelar do juiz de suas funções judicantes, motivando a análise da perda superveniente do objeto do incidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em verificar se o afastamento cautelar do magistrado arguido de suas funções judicantes implica a perda superveniente do objeto do incidente de suspeição, tornando desnecessária a prestação jurisdicional sobre o mérito da arguição. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A imparcialidade do magistrado é pressuposto de validade da relação processual e condição para a confiabilidade da jurisdição, sendo a suspeição instrumento destinado a proteger esse princípio, com foco preventivo e corretivo, e não punitivo. 8. A superveniência de fato relevante que torne inútil a decisão judicial pleiteada caracteriza a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 9. O afastamento cautelar e por tempo indeterminado do juiz arguido, por decisão do Tribunal Pleno, impede que este prossiga na condução do feito principal, satisfazendo, de forma extraprocessual, a finalidade do incidente de suspeição, mormente diante da ausência de indicação de atos específicos supostamente viciados pela suspeição, limitando-se o excipiente a alegações genéricas. 10. A ausência de manifestação do juiz arguido, mesmo após regularmente intimado, reforça o afastamento funcional e inviabiliza a permanência de eventual interesse na condução do processo principal, esvaziando a utilidade do incidente. 11. A manifestação da excipiente reafirmando a gravidade das condutas atribuídas ao juiz não altera a natureza processual do incidente de suspeição, que não se presta à investigação de ilícitos administrativos, civis ou penais, devendo tais alegações ser apuradas por meios próprios. IV. DISPOSITIVO 12. Incidente julgado prejudicado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 8003338-67.2024.8.05.0201, em que figuram como excipiente ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS BRASIL PARA O FUTURO e como parte excepto, JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS, CONSUMIDOR E REGISTROS PÚBLICOS DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em declarar PREJUDICADA a EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Presidente Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator